Tribunal: TJBA
Processo: 0000232-92.2015.8.05.0253
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000232-92.2015.8.05.0253 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): RICARDO LOPES GODOY APELADO: MARIA LIMA PIRES e outros Advogado(s): MIGUEL CORDEIRO AGUIAR NETO, FELIPPE LIMA NOVAIS AGUIAR EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. FIANÇA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO SUBSTANCIAL E DOLO. NULIDADE RECONHECIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de nulidade de fiança com pedido de indenização por danos morais, declarando a nulidade das garantias prestadas e condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a validade das fianças prestadas por pessoa sem capacidade financeira, que foi induzida a erro pela instituição financeira credora. III. Razões de decidir 3. A fiança prestada sem capacidade financeira do garantidor, quando a instituição financeira tem conhecimento de tal circunstância e ainda assim celebra o negócio, configura vício insanável de consentimento. 4. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito caracteriza dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "1. A fiança prestada por pessoa manifestamente desprovida de capacidade econômica, quando a instituição financeira tem ou deveria ter conhecimento de tal incapacidade, está eivada de vício de consentimento que acarreta sua nulidade. " Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 138, CPC, art. 400. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.